Tribunal: STF
Processo: ARE 1350901
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE TRIBUTO INCONSTITUCIONAL. PARCELA DESTACÁVEL. HIGIDEZ DA CDA.



    1. Não se conhece da porção da apelação que pretende introduzir questões não veiculadas na petição inicial, por se tratar de inadmissível inovação recursal.



    2. Não há cerceamento de defesa quando indeferida a produção de prova destinada à demonstração de fato irrelevante para a solução do litígio.



    3. A exclusão de parcelas claramente destacáveis não tem o condão de macular a liquidez da CDA, desde que os valores possam ser revistos por simples cálculos aritméticos. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Impõe-se conhecer da apelação, por ser recurso próprio e tempestivo, exceto no que diz respeito à incidência da contribuição previdenciária sobre os pagamentos realizados nos quinze primeiros dias de afastamento em função de doença ou acidente e a título de terço constitucional de férias e de aviso prévio indenizado.



    É que tais questões não foram ventiladas na petição inicial dos embargos, que a teor do artigo 16, § 2º, da Lei nº 6.830, de 1980 é a peça em que "o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa". Para além disso, não estão embasadas em situação fática ou jurídica posterior à oposição dos embargos (art. 1.014 do CPC), tratando-se, pois, de inadmissível inovação recursal.



    Em relação à questão de fundo, nada há a alterar no julgado.



    Conforme assentei ao apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, o embargante questionou, na petição inicial dos embargos, apenas a cobrança da contribuição prevista no artigo 22, IV, da Lei nº 8.212, de 1991, afirmando que em razão da inconstitucionalidade da exação, as CDAs seriam incertas e ilíquidas, postulando a extinção da execução fiscal, ou a produção de prova pericial para apurar o montante pelo qual tal feito deveria prosseguir.



    É pacífico na jurisprudência o entendimento de que eventual excesso, quando composto por parcelas destacáveis, não exige novo lançamento, podendo a adequação do débito ser feita por simples cálculos aritméticos, razão pela qual a certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos não são afetadas pela redução do valor devido.



    [...]



    Por outro lado, conforme também já deixei claro, não vislumbro de que maneira o indeferimento da prova pericial possa ter ocasionado cerceamento de defesa, na medida em que a sua produção destinava-se, como o próprio embargante reconhece (evento 10), à quantificação do excesso, não tendo relação alguma com a matéria de fundo, que tratando de inconstitucionalidade de norma jurídica, é exclusivamente de direito. Sendo certo que a apuração do montante devido pode ser realizado, sem nenhum prejuízo, posteriormente à prolação da sentença, não há nulidade alguma no julgamento do feito.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente